Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752536-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferida a petição inicial da ação Rescisória (ID 69353515). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 70261092. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator